Tribunal: TJDFT
Processo: 0720326-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720326-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de inadequação da interposição do recurso de apelação suscitada em sede de contrarrazões (ID 49693934 - Pág. 2). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator